Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo quando, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os acusados dirigiam um carro produto de roubo com uma arma de fogo em seu interior.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição dos apelados.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter indene a sentença que absolveu os réus da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 (terceiro e quarto fatos descritos na denúncia), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.